Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003115-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), FERNANDO MUNDIM PENTEADO - CPF: 487.543.901-68 (AGRAVANTE), VALDENOR LOPES CAVALCANTE - CPF: 042.013.401-80 (AGRAVADO), DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS - CPF: 021.182.531-09 (AGRAVADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base nos testemunhos ali colhidos é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO MUNDIM PENTEADO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1001389-42.2022.8.11.0004, ajuizada em seu desfavor por DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS e VALDENOR LOPES CAVALCANTE, que, após a realização de audiência de justificação, deferiu em favor do autor o pedido de reintegração da posse de uma área de terras de aproximadamente 56.2878 hectares, localizada no KM15 da BR-070, naquela cidade, uma vez que restou demonstrado neste instante processual a posse do autor sobre o imóvel, nos moldes do art. 561, inciso I, do CPC.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a posse dos Agravados é uma posse precária, concedida pelo próprio Agravante, legitimo proprietário e possuidor do imóvel, Sr. Fernando Mundin Penteado ao primeiro Agravado Sr. Valdenor Lopes Cavalcante.

Afirma que o primeiro Agravado Valdenor, JAMAIS trabalhou para o pai do Agravante, Sr. Paulo Rubens dos Santos Penteado, ainda mais de graça, como quer fazer crer, pois quem trabalhou durante muitos anos COM o Sr. Paulo Rubens na propriedade foi o pai do Recorrido Valdenor, Sr. Tarcisio Moreira Cavalcante.

Informa que o Sr. Paulo Rubens, pai do Agravante Fernando, permitiu, entre meados das décadas de 70 e 80, que o Sr. Tarcisio, pai do Agravado Valdenor, montasse uma pequena olaria para fabricação de tijolos em sua terra e, em contrapartida, o Sr. Tarcisio dava como pagamento pela utilização da terra, 50% da produção de tijolos ao Sr. Paulo Rubens, em uma nítida relação de arrendamento entabulada verbalmente.

O Sr. Tarcisio, tinha uma filha chamada Sueli Lopes Cavalcante, que é irmã do Agravado Sr. Valdenor. E no ano de 1979, a Sra. Sueli passou a conviver maritalmente com o Sr. Paulo Rubens, relação esta que permaneceu até a morte dele, ocorrida em 27/06/2010.

Assevera que o que ocorreu de fato, foi uma mera autorização dada pelo próprio Agravante, Sr. Fernando Penteado, para que o Recorrido permanecesse no local somente durante a semana para evitar o longo deslocamento ao seu local de trabalho. Nunca houve direito de posse do Agravado. Jamais houve animus domini.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada, revogando a liminar que deferiu em favor dos Agravados, devolvendo a posse do referido imóvel ao Agravante, até o julgamento final da lide.

O pedido liminar foi indeferido (ID 159413159).

Contraminuta da parte agravada (ID 162807191).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PLEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR ajuizada por VALDENOR LOPES CAVALCANTE e DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS em face de FERNANDO MUNDIN PENTEADO, narrando ser possuidor de uma área de terras de aproximadamente 16 hectares, localizada no KM15 da BR-070, na cidade de Barra do Garças/MT.

Informa que trabalhou para o sr. Paulo Penteado por longo período, sem receber nenhuma contraprestação. Por esta razão, afirma que, no ano de 2009, teria recebido a posse do imóvel em litígio como forma de pagamento.

Aduz que, após a aquisição da posse do imóvel, passou a residir no local, juntamente com a sua esposa, exercendo animus domini.

Relata que, em 2010, o sr. Paulo Penteado faleceu, porém, até o corrente ano, não havia oposição dos herdeiros quanto a posse do imóvel demandado. Porém, em 02.02.2022, o demandado passou a exigir a desocupação do imóvel, fazendo-lhe ameaças.

Alega que, em 14.02.2022, o demandado colocou um “poste” na única via de acesso ao imóvel, sinalizando atos de turbação à posse. Diante do ocorrido, informa que registrou o Boletim de Ocorrência Policial sob n. 202251044.

Assim, em sede liminar, requereu a manutenção da posse do imóvel em demanda, até o final da lide, sob de multa diária. No mérito, pugna pela procedência da ação, com a manutenção da sua posse na área objeto da lide.

Em razão do informe acerca de fato novo, foi deferida a liminar de manutenção de posse (ID. 80283356).

A parte autora opôs embargos de declaração (Id. 81254756).

Foi postergada a análise dos embargos de declaração para quando da realização da audiência de conciliação (Id. 83664837).

A parte demandada apresentou contestação (Id. 85664232).

Sobreveio sentença a qual acolheu os embargos de declaração. Neste momento foi analisado o pedido contraposto formulado pelo demandado, em sede de contestação, bem como determinado às partes que especificassem as provas que pretendem produzir (Id. 95067308).

A parte autora postulou pela produção de prova testemunhal, bem como a juntada de documentação complementar (Id. 101611546). Por outro lado, a parte demandada pugnou pelo depoimento pessoal do autor, prova pericial topográfica e pela oitiva de testemunhas (Id. 102367738).

Houve comunicação acerca do acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento no. 1007906-75.2022.8.11.0000, interposto pelo demandado, o qual determinou audiência de justificação para análise do pedido liminar (Id. 102732031).

Foi designada audiência de justificação (Id. 102878875).

A parte demandada se manifestou nos autos (Id. 103459429).

A parte autora peticionou novamente nos autos e juntou documentos, onde informou a ocorrência de novo esbulho e pugnou pela reintegração de posse do imóvel rural objeto dos autos (Ids. 103827622, 104231975, 104231988 e 104642650).

A audiência de justificação foi realizada em 25/11/2022 e, ato contínuo, o Magistrado, analisando o pedido de tutela de urgência, deferiu em favor do autor o pedido de reintegração da posse de uma área de terras de aproximadamente 56.2878 hectares, localizada no KM15 da BR-070, naquela cidade, uma vez que restou demonstrado neste instante processual a posse do autor sobre o imóvel, nos moldes do art. 561, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização de Auto de Constatação e de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base em referidas provas é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“O acervo probatório constante nos autos indica a probabilidade do direito invocado pelo autor. Com efeito, a oitiva das testemunhas Hélio Silva Ribeiro, Maria Du Carmo Pereira de Araújo e Valdecir Souza do Santos, arroladas pela parte autora, dando conta da posse do autor e invasão da área objeto da lide há menos de ano e dia pelo demandado, havendo sede da Polícia Civil local (Ids. 78102795, 103827625 e 104231975).

Assim, ao menos nesta fase processual, restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Outrossim, consoante ao requisito do periculum in mora, pelo contexto apresentado nos autos, torna-se necessária a concessão da tutela, com o escopo de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da parte agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC no 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023